Tribunal: TJMT
Processo: 0022794-50.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022794-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 004.414.041-03 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (APELANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (APELADO), WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 004.414.041-03 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TEGRA INCORPORADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DE SPE: ACOLHIDA. RECURSO DE SPE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022794-50.2016.8.11.0041

APELANTE
:
WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

APELANTES:
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

APELADOS
:
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

APELADO
:
WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DISTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC – PREVISÃO CONTRATUAL – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALIDADE – HONORÁRIOS CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL –
QUANTUM
– ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE.

No que tange à correção monetária mediante o índice do INCC – Índice Nacional da Construção Civil/FGV, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que tal índice visa manter o valor aquisitivo da moeda. Além disso, no caso dos autos, o indexador fora devidamente pactuado no contrato, o que corrobora a alegação de caráter próprio do indexador para correção dos valores da condenação.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de empreendimento imobiliário.

O STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Segundo a jurisprudência da Corte Superior
, "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP).

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Considerado que a parte autora decaiu de parte considerável de seus pedidos é de ser mantida a sentença que arbitrou a sucumbência recíproca.

Não se conhece do recurso da parte requerida por manifestamente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0022794-50.2016.8.11.0041

APELANTE
:
WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

APELANTES:
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

APELADOS
:
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

APELADO
:
WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Willian José Oliveira Caixeta e SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Brookfield Incorporações S.A.

AÇÃO:
Reparação por Perdas e Danos c/c Indenização por Danos

(cód.
1129442
), proposta
por
Willian José Oliveira Caixeta em face de SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Brookfield Incorporações S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,
para c
ondenar a parte ré a devolver o valor pago pela autora de R$ 87.490,42, devidamente atualizado, do qual deverá ser abatida a quantia já pago pela requerida de R$ 73.572,14, esta também atualizada para a devida compensação, bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização, apenas no mês de janeiro/2016, do valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e ainda, a pagar o montante atualizado de R$ 8.000,00, a título de dano moral.

Condenou as partes em sucumbência recíproca, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (50% para cada).

APELAÇÕES
: o autor
Willian José Oliveira Caixeta
recorre para que a correção monetária dos valores da condenação seja pelo INCC até a data do distrato (23/02/2016), nos moldes do contrato entabulado entre as partes e, após essa data, seja mantida a aplicabilidade do INPC, conforme pleiteado na petição inicial.

Sustenta o equívoco da sentença quanto à cláusula compensatória, na base mensal de 0,5% do preço do imóvel, somente no mês de janeiro de 2016, porquanto
houve atraso na entrega do imóvel a partir de julho de 2015, o que justifica a condenação em perdas e danos imposta às Apeladas, a contar da referida data, até a data do distrato (23/02/2016).

Defende, ainda, a restituição da comissão de corretagem, a condenação da parte adversa na restituição do valor pago a título de honorários contratados, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, bem assim para que os ônus de sucumbência sejam integralmente arcados pela parte requerida.

Por sua vez,
SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Brookfield Incorporações S.A.
recorrem para que seja reformada integralmente a sentença e julgado improcedentes os pedidos da demanda, ao alegado de que inexiste culpa de sua parte pela rescisão contratual,
que a desistência do negócio jurídico celebrado decorre por única e absoluta vontade do autor, portanto não há que se falar em restituição integral dos valores pagos.

Aduz da ocorrência de caso fortuito e força maior, qual seja, a escassez de mão-de-obra, para a excludente de sua responsabilidade quanto ao atraso na entrega do imóvel, bem assim o mero descumprimento contratual não rende ensejo à indenização por dano moral, e, ainda, que não cabe a incidência dos juros legais a partir da data de citação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
Alternativamente, pugna-se pela devolução de tão somente 75% sobre o valor pago, ou redução do dano moral, ou a incidência de juros somente após o trânsito em julgado da presente ação.

CONTRARRAZÕES DO AUTOR:
argui o não conhecimento do recurso, ante a intempestividade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 42150573 - págs.1/8).

CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS:
pugnam pelo desprovimento do recurso do autor (Id. 42150577 - págs. 1/12).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020